Tribunal: CARF
Processo: 13746.000287/2003-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13746.000287/2003-57
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.578 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Assunto
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Recorrente
ELIANE S/A REVESTIMENTOS CERÂMICOS E NITRIFLEX S/A
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório do Acórdão no 3802-
004.239, de 18/03/2015, da Turma 3802 deste Conselho (fls. 905/930):
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 3a Turma da DRJ Juiz de
Fora (fls. 242/261 da cópia digitalizada do e-processo doravante utilizada como padrão
de referência), a qual não homologou a compensação vislumbrada pelo sujeito passivo,
nos termos do seguinte acórdão:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por maioria de votos, NÃO
HOMOLOGAR A COMPENSAÇÃO de fls. 02, nos termos do voto da relatora.
Pela homologação tácita da compensação votaram os julgadores Alessandro Saggioro
Oliveira, Antônio Carlos Lombello Braga e Carlos Romero Cezar do Amaral, nos
termos da Declaração de Voto apresentada pelo primeiro.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13746.000287/2003-57
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.578 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13746.000287/2003-57

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório objeto da decisão recorrida, a seguir
transcrito na sua integralidade:
A empresa Nitriflex S A Indústria e Comércio apresentou o requerimento de fls. 01,
onde declara haver transmitido créditos para a pessoa jurídica MAXIMILIANO
GAIDZINSKI S/A ELIANE S A REVESTIMENTOS CERÂMICOS, créditos esses que a
Nitriflex S/A estaria autorizada judicialmente a transferir a terceiros em virtude de
decisão favorável obtida no Mandado de Segurança no 2001.02.01.035232-6 (processo
originário no 2001.51.1.0001025-0), onde foi pedido o afastamento dos efeitos da IN
SRF no 41, de 2000, que vedava a utilização de créditos de terceiros na compensação.
Utilizando-se destes créditos a MAXIMILIANO GAIDZINSKI S/A ELIANE S/A
REVESTIMENTOS CERÂMICOS acima qualificada apresentou através de seu
procurador, o formulário de fls. 02, com o objetivo de compensar os débitos nele
apontados, com créditos de terceiros, pertencentes a Nitriflex S A e constantes do
processo administrativo no 10735.000202/99-70, que se encontra apensado ao de no
10735.000001/99-18.
O Parecer Seort no 344, de 2008 e respectivo Despacho Decisório (fls. 17/23) ambos
proferidos pela Delegacia da Receita Federal em Nova Iguaçu/RJ, concluíram em
síntese que:
(...)
... a Procuradoria ajuizou ... a Ação Rescisória n° 2198 visando desconstituir a
sentença proferida no Mandado de Segurança n° 98.0016658-0 transitada em julgado,
obtendo vitória parcial, uma vez que houve mudança no tocante ao período sobre o
qual recaiu o direito ao crédito, que passou de 10 (dez) para 5 (cinco) anos, o que
também reduziu em muito o valor primitivo do crédito.
(...)
Os argumentos aduzidos pelo sujeito passivo, no entanto, não foram acatados pela
instância a quo, que indeferiu o pleito da interessada em Acórdão assim ementado:
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
DE
TERCEIROS.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
INOCORRÊNCIA. TÍTULO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE.
1. Não ocorre a homologação tácita em compensações baseadas em créditos de
terceiros na vigência da Lei no 10.637, de 2002.
2. As compensações declaradas a partir de 1o de outubro de 2002, de débitos do sujeito
passivo com crédito de terceiros, esbarram em inequívoca disposição legal MP no 66,
de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002 impeditiva de compensações da espécie.
É descabida a pretensão de legitimar compensações de débitos do requerente, com
crédito de terceiros, declaradas após 1o de outubro de 2002, pretensão essa fundada em
decisão judicial proferida anteriormente àquela data, que afastou a vedação, outrora
existente, em instrução normativa.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
1. Não cabe apreciar questões relativas à ofensa a princípios constitucionais, tais como
da legalidade, da não-cumulatividade ou da irretroatividade de lei, competindo, no
âmbito administrativo, tão somente aplicar o direito tributário positivado.
2. A doutrina trazida ao processo não é texto normativo, não ensejando, pois,
subordinação administrativa.
3. A jurisprudência administrativa e judicial colacionadas não possuem legalmente
eficácia normativa, não se constituindo em normas gerais de direito tributário.
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.578 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13746.000287/2003-57

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da referida decisão em 18/08/2010 (conforme AR de fls. 266), a
interessada, em 03/09/2010 (fls. 268), apresentou o recurso voluntário de fls. 268/348,
onde, com base nos argumentos já aduzidos na primeira instância, reforçado por
respeitável jurisprudência, doutrina e em parecer do prof. Paulo de Barroso Carvalho,
requer seja homologada a compensação pleiteada, de forma tácita (por força dos §§ 4o e
5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96) ou expressa, em vista da legitimidade do crédito
reconhecido pela via judicial.
Quanto à ação rescisória no 2003.02.01.005675-8, ajuizada pela União, junto ao TRF da
2a Região, para desconstituir a coisa julgada objeto do Mandado de Segurança no
98.0016658-0, asseverou a recorrente que a Nitriflex ajuizou a Reclamação
Constitucional no 9.790, na qual a Exma. Min. Cármen Lúcia proferiu decisão liminar
determinando a suspensão da aludida Ação Rescisória, por entender que o TRF da 2a
Região desrespeitou decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do
Agravo de Instrumento no 313.481 e da Ação Rescisória no 1.788, que manteve
incólume o direito reconhecido judicialmente em favor da recorrente.
Às fls. 409/509 foi acostado Parecer do Prof. Paulo de Barros Carvalho em resposta a
consulta formulada pela pessoa jurídica Nitriflex S/A Indústria e Comércio.
Às fls. 512/523 a interessada apresentou petição mediante a qual informa a ocorrência
de fatos novos, quais sejam, a extinção em definitivo das ações rescisórias movidas pelo
Fisco, reforçando ainda os argumentos já aduzidos em seu recurso voluntário.
É o relatório.
A Turma 3802 deste CARF julgou improcedente o Recurso Voluntário do
sujeito passivo ELIANE S/A REVESTIMENTOS CERÂMICOS (nova denominação de
Maximiliano Gaidzinsk S/A Indústria de Azulejos Eliane). Foi exarado o acima citado Acórdão
no 3802-004.239, com a seguinte Ementa:
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE CONTRIBUINTE COM DÉBITOS DE
TERCEIROS. INAPLICABILIDADE DA HIPÓTESE NORMATIVA QUE TRATA
DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
A homologação tácita a que alude o § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 diz respeito
unicamente aos casos em que a compensação pleiteada pode ser admitida como
declaração de compensação, não alcançando os pleitos de compensação de créditos com
débitos de terceiros, já que o caput do citado artigo 74, a partir da alteração trazida pela
Medida Provisória no 66/2002, se restringe à compensação de créditos do contribuinte
com seus próprios débitos.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI RECONHECIDO POR
MEDIDA JUDICIAL. COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS DE TERCEIROS DO
PRÓPRIO IMPOSTO. LIMITES DA COISA JULGADA.
Realidade em que, por força de provimentos jurisdicionais, foi autorizada a utilização de
créditos presumidos do IPI exclusivamente para a compensação com o IPI devido no
final do processo industrial, inclusive com a possibilidade de transferência de aludido
direito para terceiros, não se aplicando ao caso a restrição de que trata a nova regra
contida no artigo 74 da Lei n° 9.430/96 após a alteração que lhe foi dada pelo artigo 49
da Medida Provisória no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei n° 10.637/02, já que o
direito anteriormente reconhecido está amparado pela coisa julgada.
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.578 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13746.000287/2003-57

Não obstante, o pleito envolve realidade em que o sujeito passivo buscava a
compensação do crédito judicial com débitos de terceiros distintos do IPI, o que não se
pode admitir uma vez que aludido intento extrapolou os limites do direito reconhecido
pelo Poder Judiciário.
Recurso ao qual se nega provimento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, no seguinte sentido:
a) por maioria de votos, para rejeitar o argumento em favor da homologação tácita da
compensação; vencidos os conselheiros Solon Sehn e Bruno Curi, que entenderam
haver ocorrido aludida homologação;
b) superada a questão atinente à homologação tácita, nos termos acima, votaram os
membros, por unanimidade, para negar provimento ao recurso.
O contribuinte, em 05/11/2018, apresentou Embargos de Declaração (fls.
998/1005) contra o Acórdão no 3802-004.239, nos seguintes termos:
A – Da Tempestividade.
1. Inicialmente, a embargante esclarece que tomou ciência do v. acórdão em 26/10/18,
quando seus patronos acessaram a cópia integral do processo administrativo no
domicílio eletrônico da empresa Nitriflex S/A, cedente do crédito utilizado pela
embargante (doc. 01).
2. Embora a embargante seja parte diretamente interessada neste feito e tenha sido
intimada da decisão que não homologou a compensação e do acórdão da DRJ que
julgou improcedente a sua manifestação de inconformidade, não recebeu qualquer
intimação acerca do julgamento do seu recurso voluntário pelo CARF ocorrido em
18/03/2015.
3. Assim, os presentes embargos de declaração estão sendo opostos dentro de 05 (cinco)
dias contados da data em que a embargante tomou ciência do v. acórdão, nos termos
acima, sendo, portanto, tempestivos.
B – Dos vícios contidos no v. acórdão.
B.1 – Da homologação tácita.
4. O v. acórdão ora embargado entendeu que não ocorreu homologação tácita da
compensação porque os pedidos, por se referirem a créditos de terceiros, não poderiam
ser considerados como “Declarações de Compensação”, pois estariam em desacordo
com o art. 74 da Lei 9.430/96.
5. Com o devido acatamento, o v. acórdão, ao entender que os pedidos de compensação
efetuados pela embargante não se converteram em declarações de compensação,
incorreu em omissões que necessitam ser sanadas.
6. A primeira omissão é quanto à prescrição do crédito tributário.
7. Se os pedidos da embargante não se converteram em declaração de compensação,
então não são dotados do efeito extintivo (sob condição de ulterior homologação)
previsto no art. 74, § 2o, da Lei n.o 9.430/96. Esse efeito extintivo só se aplica às
declarações de compensação. Assim, tendo a embargante formulado os pedidos de
compensação, confessando os débitos, tinha o fisco o dever de apreciar as
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.578 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13746.000287/2003-57

compensações e realizar as cobranças antes de completados 05 (cinco) anos, nos termos
do art. 174 do CTN.
8. A decisão de “não homologação” das compensações proferida em 2008 obviamente
não teria o condão de reinaugurar qualquer prazo, pois, quando proferida, os créditos já
se encontravam prescritos.
9. Desse modo, deve haver pronunciamento expresso acerca da ocorrência da
prescrição.
10. A segunda omissão é sobre o fato de que o art. 150, § 4o do CTN já previa o prazo
de cinco anos para a Fazenda Pública analisar os procedimentos apresentados pelo
contribuinte tendentes a extinguir créditos tributários, como é o caso da compensação.
11. Ou seja, ainda que se considere os pedidos não se converteram em declaração de
compensação, e que por isso não se aplica o disposto no § 4o do art. 74, da Lei 9.430/96
com a redação dada pela Lei 10.637/2002, o Fisco deveria ter analisado os pedidos
dentro do prazo de 05 (cinco) anos.
B.2 – Da possibilidade de compensação do crédito de IPI com quaisquer tributos.
12. O v. acórdão entendeu, ainda, que compensação efetuada pela embargante não teria
respaldo, porquanto, o crédito de IPI da Nitriflex somente poderia ser compensado com
débitos do próprio IPI e os débitos compensados pela embargante são de PIS e
COFINS.
13. Todavia, tal entendimento é fruto de erro de premissa, além de consistir julgamento
extra petita, pois a DRF de Nova Iguaçu/RJ, ao não homologar este procedimento
compensatório no ano de 2008, não utilizou esse fundamento, que na verdade é uma
inovação desse E. CARF criada na ocasião do julgamento de recurso interposto pela
própria embargante e seu em prejuízo.
(...)
24. Ante o exposto, requer que sejam ACOLHIDOS e PROVIDOS os presentes
embargos de declaração para que, sanados os vícios contidos no acórdão embargado,
seja dado provimento ao recurso voluntário para reconhecer a homologação tácita ou
prescrição. Ou, ainda, para homologar a compensação.
O Presidente da 3o Seção de Julgamento deste Conselho, em 23/04/2021,
exarou DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS, nos seguintes termos:
Tratam-se de petições protocoladas às e-fls. 1067/1069 e 1161/1163, nas quais a
contribuinte informa que nunca fora cientificada, formalmente, do Acórdão de Recurso
Voluntário no 3802-004.239 e que apresentou os embargos de declaração, após obter
informação com a empresa NITRIFLEX, que foi a cientificada do acórdão referido.
Os embargos foram protocolados em 08/11/2018, tendo sido considerados
intempestivos pela despacho de e-fls. 1058/1059, o qual considerou a ciência ocorrida
em 21/05/2015, conforme e-fl. 991.
A contribuinte alega que a ciência fora dada apenas à NITRIFLEX, embora o
contencioso administrativo tenha sido formado em face da contribuinte ELIANE, que é
a pessoa jurídica detentora dos débitos e quem interpôs os recursos administrativos.
De fato, verifico que o Acórdão de Recurso Voluntário trouxe como recorrente a
contribuinte ELIANE, que interpôs o recurso voluntário. E a ciência desse acórdão foi
dada à NITRIFLEX, conforme o TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE
MENSAGEM de e-fl. 991. Constato, assim que não houve ciência do acórdão à
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.578 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13746.000287/2003-57

ELIANE, a qual compareceu espontaneamente aos autos e protocolou os embargos
de declaração de e-fls. 998/1005.
Destarte, anulo o despacho em embargos de e-fls. 1058/1059 que havia rejeitado os
embargos de declaração por intempestividade e passo à análise dos embargos de
declaração, nos termos do artigo 4o, inciso II, alínea “a” da Portaria CARF no 34/2015.
A embargante sustenta que o acórdão padece dos seguintes vícios:
1. Omissão quanto à prescrição do crédito tributário;
2. Omissão sobre a decadência de analisar os pedidos dentro do prazo de cinco anos,
conforme o artigo 150, §4o do CTN;
3. Erro de premissa quanto à possibilidade de o crédito de IPI somente poder ser
compensado com débitos de IPI, uma vez que a própria RFB exarou o Parecer no 69/99
reconhecendo a possibilidade de compensar com débitos próprios e de terceiros,
quaisquer;
4. Julgamento extra petita, em virtude de inovação feita pelo CARF;
5. Erro de premissa quanto à interpretação da decisão proferida no MS 98.0016658-0,
quanto à forma de utilização do IPI.
(...)
Passo à análise.
Omissão quanto à prescrição do crédito tributário
A embargante alega que se não houve conversão dos pedidos de compensação em
declarações de compensação, então o Fisco tinha direito de apreciar as compensações e
efetuar as cobranças antes de completados cinco anos, nos termos do artigo 174 do
CTN, uma vez que a decisão de não homologação em 2008 foi dada com os débitos já
prescritos.
Embora não tenha havido pedido específico quanto à aplicação do artigo 174 do CTN,
verifico que a compensação foi pleiteada em 18/03/2003 (débitos com vencimento em
15/03/2003) ao passo que a ciência do despacho decisório fora em 21/07/2008 (e-fl. 51),
sendo pertinente a discussão sobre a prescrição da cobrança de débitos nos termos do
artigo 174 do CTN. Trata-se de matéria de ordem pública, que o julgador pode decidir
de ofício (art. 487, inciso II do CPC). Assim, admito os embargos nesta parte.
Omissão sobre a decadência de analisar os pedidos dentro do prazo de cinco anos,
conforme o artigo 150, §4o do CTN
A embargante alega que o artigo 150, §4o do CTN previa o prazo de cinco anos para
analisar os procedimentos preparatórios tendentes a extinguir os créditos tributários,
como é o caso da compensação.
(...)
O artigo 150 não trata de prazo para análise de direito creditório como alega a
embargante, mas sim de prazo decadencial no âmbito do lançamento por homologação,
que se reporta a pagamento e não a compensação. O pleito, na realidade, embute uma
alegação indireta de que compensação se equipara a pagamento para efeito de aplicação
do artigo 150, matéria esta que não foi deduzida em recurso voluntário e que não se
trata de ordem pública. Assim, não há pertinência quanto à discussão do artigo 150, §4o
do CTN e, portanto, não há a omissão alegada.
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.578 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13746.000287/2003-57

Salienta-se, ainda, que o pleito é o mesmo relativo à homologação tácita da
compensação, afastada no acórdão.
Erro de premissa quanto à possibilidade de o crédito de IPI somente poder ser
compensado com débitos de IPI, uma vez que a própria RFB exarou o Parecer no
69/99 reconhecendo a possibilidade de compensar com débitos próprios e de
terceiros, quaisquer. Erro de premissa quanto à interpretação da decisão proferida
no MS 98.0016658-0, quanto à forma de utilização do IPI
A embargante alega, em suma, que o colegiado errou ao interpretar as decisões
judiciais. Ocorre que a alegação de erro de interpretação não se trata de erro de premissa
fática, mas sim à divergência de interpretação com a realizada pela embargante, como
resta esclarecido no excerto abaixo extraído dos embargos:
(...)
A análise efetuada pelo colegiado, ainda que pudesse ser equivocada, não representa
omissão ou contradição ou obscuridade, mas divergência com o entendimento da
embargante, o que não é pressuposto ao manejo de embargos.
Diante do exposto, admito, parcialmente, os embargos de declaração quanto à
omissão sobre a prescrição do crédito tributário, nos termos do artigo 174 do CTN.
Encaminho os autos para novo sorteio no âmbito da 3o Seção de Julgamento, conforme
o §6o do artigo 49 do Anexo II do RICARF.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
Conforme relatado, os Embargos apontavam a existência de 5 vícios que
maculavam a decisão. Destes, apenas 01 (um) foi admitido, segundo o Despacho de
Admissibilidade, qual seja, “omissão quanto à prescrição do crédito tributário”:
A embargante alega que se não houve conversão dos pedidos de compensação em
declarações de compensação, então o Fisco tinha direito de apreciar as compensações e
efetuar as cobranças antes de completados cinco anos, nos termos do artigo 174 do
CTN, uma vez que a decisão de não homologação em 2008 foi dada com os débitos já
prescritos.
Embora não tenha havido pedido específico quanto à aplicação do artigo 174 do CTN,
verifico que a compensação foi pleiteada em 18/03/2003 (débitos com vencimento em
15/03/2003) ao passo que a ciência do despacho decisório fora em 21/07/2008 (e-fl. 51),
sendo pertinente a discussão sobre a prescrição da cobrança de débitos nos termos do
artigo 174 do CTN. Trata-se de matéria de ordem pública, que o julgador pode decidir
de ofício (art. 487, inciso II do CPC). Assim, admito os embargos nesta parte.
Vejamos o que consta do art. 174 do CTN:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela
Lcp no 118, de 2005)
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.578 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13746.000287/2003-57

II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.
Conforme consta do dispositivo legal acima, para verificar se já decorreram 05
anos, é necessário estabelecer a data inicial da contagem, que é a data da constituição definitiva
do crédito tributário. No presente caso, como o pedido de compensação (fl. 04) foi apresentado
em 18/03/2003, este documento não podia ser considerado ainda instrumento de confissão de
dívida, o que só veio a ocorrer com a alteração do art. 74 da Lei no 9.430/96 pela Medida
Provisória no 135, de 30/10/2003, convertida na Lei no 10.833/2003.
Para a constituição definitiva do crédito, portanto, seria necessária sua confissão
através de DCTF, ou seu lançamento de ofício, via Auto de Infração. Contudo, não consta nos
autos deste processo qualquer referência à existência destes documentos, que são essenciais para
o deslinde da questão. Explico.
Apesar do Despacho de Admissibilidade ter tomado como premissa para acolher
os embargos neste tópico a data de apresentação do pedido, observo que se a DCTF foi
apresentada posteriormente, ou se houve lançamento via Auto de Infração dos débitos
compensados, o termo inicial da contagem prescricional será alterado.
Nesse contexto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
Unidade Preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB): (i) faça a
juntada aos autos da DCTF original (e retificadoras, se houver) do período dos débitos
compensados; (ii) informe se houve o lançamento dos débitos compensados através de Auto de
Infração, anexando cópia integral do respectivo processo, em caso positivo; e (iii) elabore
relatório circunstanciado com quaisquer informações adicionais que julgar relevantes para o
deslinde da lide.
A Unidade Preparadora deverá dar ciência ao contribuinte do eventual relatório
circunstanciado que for produzido, bem como fornecer cópia dos documento anexados,
concedendo prazo de 30 dias para que o contribuinte, caso deseje, se manifeste sobre as
conclusões obtidas na diligência. Após, o processo deverá ser remetido a este Conselho.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 1179
DF CARF MF
Original